Tribunal: TJDFT
Processo: 0702926-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A (agravante/exequente) em face da decisão proferida nos autos cumprimento de sentença n.o 0002614-88.2000.8.07.0007 proposto em face de COMERCIAL DE ALIMENTOS DE NAMIR LTDA e LUIZ CARLOS PEIXOTO (agravados/executados), exarada nos seguintes termos (ID 108491103 dos autos de origem): “(...) Todavia, tal sistema foi concebido e regulamentado para dar efetividade a decisões judiciais e administrativas, com a criação de uma rede de cooperação entre todos os tribunais e órgãos públicos nacionais, incluídos os registradores de imóveis. Ou seja, não se presta para localizar bens imóveis de executados, já que se destina a tornar públicas as indisponibilidades de bens já decretadas em processos judiciais ou administrativos. (...) Ademais, este Juízo realiza pesquisa de imóveis de executados, em âmbito local, por intermédio do sistema eRIDF, sem nenhum custo para o exequente. Nessa perspectiva, caso o exequente tenha interesse em realizar. pesquisa mais ampla ou de âmbito nacional, não há necessidade de ordem judicial, pois os assentos de registro de imóveis são públicos e tangíveis, pois basta ao interessado requerê-los por intermédio de canais (inclusive informatizados) disponibilizados pelas serventias extrajudiciais, mediante o prévio pagamento de emolumentos devidos pelos respectivos serviços. (...) Posto isso, indefiro o pedido de envio de ordem de indisponibilidade de imóveis dos executados mediante o sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. À falta de bens à expropriação, o processo retornará ao arquivo provisório, sem baixa, ante a ausência de bens penhoráveis. (...)" Em suas razões recursais, o agravante alega que é possível ao juiz a quo enviar ofício à central do CNIB, com o intuito de localizar eventuais bens imóveis pertencentes aos agravados. Diz que “o indeferimento do pedido de busca de bens via convênios e termos de acordo para cooperação técnica afronta os direitos constitucionais do Agravante, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica, eis que detém direito de crédito decorrente de contrato, mas deve permanecer buscando bens extrajudicialmente, sem garantias de que posteriormente encontrará esses bens passíveis de satisfação do débito.” (ID 32348746 - Pág. 7). Ao final, pede a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 32348748). É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo pretendido. De plano, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora à concessão da vindicada antecipação dos efeitos da tutela recursal, tendo em vista que não demonstrado qualquer risco concreto de dano ao patrimônio do exequente ou ao resultado útil do processo. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão da vindicada suspensão dos efeitos da decisão recorrida, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se.